Tribunal: TJMT
Processo: 1017077-90.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017077-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Descontos Indevidos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ANGELICA APARECIDA ALANIS CLEMENTE - CPF: 004.332.588-29 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MT-PREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR APOSENTADO — IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR, EM CARÁTER LIMINAR, A PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 654, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020.

Não é admissível afastar, em caráter liminar, a aplicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 654, de 19 de fevereiro de 2020
, presente a presunção de constitucionalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Angélica Aparecida Alanis Clemente
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Diretor
-
Presidente da Mato Grosso Previdência
, indeferiu a liminar.

Assegura que o
“ato de aposentadoria é um ato complexo que deriva de um processo administrativo de aposentadoria, gerando, portanto, ao seu final um ato jurídico perfeito, bem como a aquisição de um direito
”. Logo, uma norma superveniente não pode modificar o ato jurídico perfeito, visto que importaria em ofensa ao direito adquirido, pelo que deve ser mantido o desconto de contribuição previdenciária no percentual de onze por cento (11%) sobre o que exceder do teto do Regime Geral de Previdência Social.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 103171968).

Contrarrazões da Mato Grosso Previdência (Id. 105757995).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 107093494), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
In casu
, em que pese os argumentos trazidos aos autos pela parte impetrante, se faz necessário a prévia oitiva da parte impetrada para elucidar os fatos aqui expostos, sendo que o contraditório trará mais elementos para que seja proferida decisão cercada de maior segurança, eis que o acervo probatório trazido pela autora são insuficientes para demonstrar o direito líquido e certo.

No que concerne ao risco ao resultado útil do processo, também não restou demonstrado, eis que o mandado de segurança possui rito célere, de modo que não há prejudicialidade para a impetrante aguardar o julgamento da presente ação, sendo certo que se reconhecido seu direito haverá restituição pela parte impetrada, de valores eventualmente pagos indevidamente, de tal modo ausente a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida.

Por tais considerações, em que pese tenha sido preenchido o requisito adequação do procedimento, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar do
mandamus
, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada, eis que ausentes os requisitos autorizadores de sua concessão.

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias (artigo 7º, inciso I, da Lei 12.016/2009). [...]
(Processo Judicial Eletrônico nº 1000475-33.2021.8.11.0094, Primeira Instância, Id. 64091320).

A causa de pedir da impetração senta praça na alegação de que, a majoração da alíquota de contribuição previdenciária de servidor aposentado, de onze por cento (11%) para catorze por cento (14%) sobre o valor que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), importa em violação a direito adquirido. Ainda, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 654, de 19 de fevereiro de 2020, seria inconstitucional por ofensa ao ato jurídico perfeito.

O artigo 2º, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre
a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
, estabelecia que:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

[...]

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 654, de 19 de fevereiro de 2020, o inciso II passou a ter a seguinte redação:

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Na mensagem do Governador do Estado de Mato Grosso, datada de 10 de dezembro de 2019, anexada ao projeto de lei complementar, está explicitado as razões do aumento da carga tributária, as quais decorreriam da necessidade de correção do déficit financeiro e atuarial:

[...] O déficit financeiro do Regime Próprio estadual em 2019 já atingiu R$ 1.1 bilhão até o mês de novembro e as projeções apontam para R$ 1,3 bilhão no fechamento do exercício de 2019, sendo o resultado mensal deficitário em aproximadamente R$ 110 milhões. Caso a proposta não seja aprovada, o resultado deficitário dobrará em 4 anos e atingirá R$ 5,1 bilhões em 2029, o que tornará o sistema insustentável.

O cenário se agrava em função do perfil da massa de segurados, composta por mais de 60% (sessenta por cento) de servidores com direito a regras especiais que lhe permitem a inativação com menos tempo de contribuição ou idade.

Outro fator a ser levado em conta é que, atualmente, para cada servidor inativo existe 1,38 servidor ativo. Indicador este que atingirá 1/1 nos próximos 4 anos. Situação que agravará ainda mais o déficit, já que o Estado adota o regime de repartição simples e a solidariedade entre seus segurados.

O déficit atuarial, não menos relevante, compreende na projeção das receitas e despesas previdenciárias para os próximos 75 anos, trazendo-as à valor presente. Tal cálculo evidencia a solvência e liquidez do plano de benefícios, tal como preconizam os critérios de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial previstos no artigo 40 da Constituição Federal. No ano de 2018, o déficit atuarial foi calculado em R$ 57 bilhões, isso significa que aproximadamente 50% do PIB do Estado estaria comprometido com a Previdência caso medidas de correção deste déficit não sejam aprovadas. [...].

Pois bem.

No caso, possível a majoração da alíquota de contribuição previdenciária do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), desde que observado a proporcionalidade entre o aumento da carga tributária e a despesa a ser custeada.

[...] A contribuição de seguridade social, como qualquer outro tributo, é passível de majoração, desde que o aumento dessa exação tributária observe padrões de razoabilidade e seja estabelecido em bases moderadas. Não assiste ao contribuinte o direito de opor, ao Poder Público, pretensão que vise a obstar o aumento dos tributos - a cujo conceito se subsumem as contribuições de seguridade social (RTJ 143/684 - RTJ 149/654) -, desde que respeitadas, pelo Estado, as diretrizes constitucionais que regem, formal e materialmente, o exercício da competência impositiva. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADC 8/DF MC, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 4 de abril de 2003).

Além disso, inexiste violação a direito adquirido do servidor aposentado de afastar a incidência de lei tributária superveniente à aposentadoria, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...] No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair
ad aeternum
a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3105/DF, relatora Ministra Ellen Gracie, redator p/ acórdão Ministro Cezar Peluso, publicado no Diário da Justiça em 18 de fevereiro de 2005).

Em recente decisão, o Tribunal Mais Alto reafirmou que a instituição de contribuição sobre os rendimentos de servidores inativos e pensionistas decorre do princípio da solidariedade:

[...] 29. Quanto à relação entre contribuição e benefício previdenciário, o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há a obrigatoriedade de exata equivalência entre o montante contribuído e os proventos de aposentadoria, tendo em vista que a previdência do servidor público é regida pelo princípio da solidariedade (art. 40,
caput
, da CF/1988). Esse princípio significa que, de modo geral, os indivíduos não contribuem para o custeio de sua própria aposentadoria, mas para a solvabilidade do sistema como um todo. Isso se evidencia, sobretudo, na técnica de financiamento do sistema previdenciário público: o regime de repartição simples, no qual os segurados vertem suas contribuições para um mesmo fundo, do qual saem os recursos para pagamento dos benefícios de todos. Trata-se, ainda, de financiamento baseado na solidariedade de grupo, e não na solidariedade geral, que é típica dos impostos e onera toda a coletividade. É a adoção da ideia de que cabe precipuamente aos servidores públicos arcarem com o déficit de seu próprio regime.

30. Com base no princípio da solidariedade, esta Corte declarou a constitucionalidade de norma que instituía contribuição sobre os rendimentos de servidores inativos e pensionistas. Mais recentemente, no julgamento do RE 593.068, sob a minha relatoria, afirmou que ‘o caráter solidário do sistema afasta a existência de uma simetria perfeita entre contribuição e benefício (como em um sinalagma)’. E, na mesma linha, negou o direito à desaposentação – embora o tenha feito em caso atrelado ao regime geral de previdência. Não se quer dizer com isso que o valor do benefício seja totalmente alheio às contribuições arrecadadas. O princípio da contributividade (art. 40,
caput
, da CF/1988) faz o devido contraponto à solidariedade, impedindo excessos de exação, como, por exemplo, a incidência de contribuição sobre parcelas de natureza indenizatória. [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: STF, Tribunal Pleno, ARE 875958/GO, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em
19 de outubro de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
11 de fevereiro de 2022
).

Quanto à alegada inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 654, de 19 de fevereiro de 2020, é de se registrar que, o Órgão Especial não analisou a medida cautelar requerida por Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso na ação direta de inconstitucionalidade nº 1012197-89.2020.8.11.0000, a qual discute justamente a inconstitucionalidade do artigo 2º da citada lei.

Art. 2º O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

‘Art. 2º (...)

I - 14% (quatorze por cento):

a)

da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b)

da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c)

da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
. [...].’ [sem negrito no original]

Assim, penso que,
não é admissível afastar, em caráter liminar, a aplicação da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 654, de 19 de fevereiro de 2020
, presente a presunção
juris tantum
de constitucionalidade, a impor o cumprimento da lei.

[...] A presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, uma presunção
iuris tantum
, que pode ser infirmada pela declaração em sentido contrário do órgão jurisdicional competente.

[...]

Em sua dimensão prática, o princípio se traduz em duas regras de observância necessária pelo intérprete e aplicador do direito:

(a)

não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade;

(b)

havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor [...]. (BARROSO, Luís Roberto.
Interpretação e Aplicação da Constituição
. São Paulo: Saraiva, 1998, pp. 164/165).

Por fim e
a latere
, anoto que, o mandado de segurança não se presta a discutir eventual excesso de exação, em razão de aumento não proporcional da carga tributária para correção do déficit financeiro e atuarial, visto que a questão demandaria dilação probatória, o que não é compatível com o
mandamus
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022